Tribunal: STF
Processo: HC 226738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2023, por Vanda Lúcia Nascimento de Souza, em benefício de Rafael Augusto de Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 797.315/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de dez anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão, por dois crimes cometidos com violência contra pessoa (duas condenações por roubo duplamente majorados), tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 28.12.2017, com término previsto para o dia 14.12.2028.



    3. A defesa requereu a concessão de livramento condicional, tendo o pedido sido deferido, em 19.9.2022, pelo juízo da execução penal, impondo condições para o benefício (doc. 3). 



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público estadual, constando da impetração somente a transcrição da ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO CASSAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL, OBSERVADA A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO". 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 797.315/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). 



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 



    Isso porque, conforme ressaltou o Tribunal de origem, ‘a reiteração do sentenciado na prática de delitos patrimoniais gravíssimos, envolvendo violência ou grave ameaça contra as vítimas em todas as oportunidades, a demonstrar maior periculosidade do agente, que aparenta fazer do crime meio de vida. Ademais, diante do histórico prisional desfavorável, com anotação de duas faltas disciplinares graves consistentes em desobediência, maior cautela deve mesmo haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo’ 
(fl. 234). 



    Nos termos do que dispõe o art. 83 do Código Penal – CP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional. 



    Nesse sentido, esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    Cumpre ressaltar ainda que não se aplica limite temporal ao requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. 



    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pela instância ordinária, quanto ao mérito subjetivo do paciente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do mandamus. 



    Assim, resta evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (doc. 4).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na concessão do livramento condicional, afirmando ser “inconteste que se encontram preenchidos os requisitos exigidos para manter o benefício concedido pelo douto magistrado ‘a quo’, que diante do seu livre convencimento (Boletim Informativo, Laudo do Exame Criminológico e lapso temporal) optou por deferir o Livramento Condicional”. 



    Alega ser “bem verdade que o paciente praticou faltas disciplinares, a denotar, prima facie, que não havia assimilado a contento a terapêutica penal que lhe foi dispensada. Todavia, referidas faltas disciplinares já estão devidamente reabilitadas, já houve uma sanção essa já foi devidamente aplicada”. 



    Sustenta que, “embora o paciente tenha praticado faltas disciplinares de natureza grave em seu histórico prisional (2 faltas num período de 5 anos), esse cipoal de aspecto disciplinar desfavorável não pode ser usado para revogação do livramento condicional, para que o paciente seja submetido a novo exame criminológico, uma vez que interpretação diversa configuraria ofensa ao Princípio da Legalidade”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja restabelecido ao Paciente o benefício de Livramento Condicional concedido pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE.



    Ainda, não se eta pleiteando que o paciente não faça o exame, no entanto caso seja necessário que seja submetido aos profissionais do IMESC – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, para averiguação do mérito do paciente. 



    Requer, outrossim, dessa SUPREMA CORTE seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, por ser medida da mais lídima; JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 797.315/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 14.3.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do acórdão do Tribunal de origem, que cassou a decisão do juízo da execução, acolhendo o agravo interposto pelo Ministério Público estadual. A peça é essencial à plena compreensão da controvérsia, impedindo o regular trâmite deste habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO” (HC n. 225.248, de minha relatoria, 
DJe 1.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento 
(HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. O paciente (multirreincidente e com histórico prisional de faltas graves), foi condenado à pena total superior a dez anos, por crimes praticados com violência contra a pessoa (roubos duplamente majorados).



    13. Busca-se a concessão de livramento condicional, cassado pelo Tribunal de origem por ausência do requisito subjetivo, em julgado posteriormente ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração.



    Pelo que se depreende dos documentos juntados, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou, com base nos elementos do processo de execução, que o apenado não estaria apto à concessão do livramento condicional, por não estar preenchido o requisito subjetivo. Tem-se naquele julgado, segundo o trecho transcrito na decisão impugnada do Superior tribunal de Justiça:



    “(...) a reiteração do sentenciado na prática de delitos patrimoniais gravíssimos, envolvendo violência ou grave ameaça contra as vítimas em todas as oportunidades, a demonstrar maior periculosidade do agente, que aparenta fazer do crime meio de vida. Ademais, diante do histórico prisional desfavorável, com anotação de duas faltas disciplinares graves consistentes em desobediência, maior cautela deve mesmo haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo" (doc. 4).



    14. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente se deu pela ausência do requisito subjetivo, concretamente evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa e pelo conturbado histórico prisional do paciente (duas faltas graves em cinco anos).



    15. O decidido pelos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no 
HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; 
RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2013. 



    16. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora